Tribunal: TJDFT
Processo: 0728341-59.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0728341-59.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JESSICA LEINNER MOREIRA, GUSTAVO ALVES MACIEL APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Retire-se do julgamento virtual e inclua-se em sessão por videoconferência -- o advogado do segundo apelante fará sustentação oral (ID 17156284). À secretaria: anote-se o nome dos advogados, de acordo com a petição de ID 17156284 (procuração ID 15946509). Intime-se. Brasília-DF, 26 de junho de 2020 Desembargador JAIR SOARES